Tribunal: TJDFT
Processo: 0709599-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a apelação cível interposta pelo autor em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e reconvenção. O embargante sustenta a existência de obscuridade no julgado quanto à fixação dos honorários advocatícios na reconvenção, alegando ausência de proveito econômico que justifique tal condenação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há obscuridade no acórdão quanto à fundamentação utilizada para fixar os honorários advocatícios com base no proveito econômico obtido na improcedência da reconvenção.
III. Razões de decidir
3. O vício de obscuridade decorre da falta de clareza e da pouca compreensibilidade da redação do julgado, o que não foi demonstrado pela embargante.
4. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e coerente ao estabelecer que o proveito econômico corresponde ao prejuízo evitado pela parte autora com a improcedência da reconvenção, notadamente os débitos e multas incidentes sobre o veículo objeto do litígio.
5. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão, sendo incabíveis quando ausente obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento aos embargos de declaração do réu/apelante.